Tribunal: TJPA
Processo: 0800310-85.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800310-85.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ARTUR DIAS DE LIMA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº
0800310-85.2023.8.14.0006

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: ARTUR DIAS DE LIMA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. INAUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A ação originária trata de pedido de busca e apreensão de veículo financiado, tendo sido determinada a juntada do contrato original de alienação fiduciária. Diante da inércia da parte autora e da apresentação de contrato assinado eletronicamente sem certificação no padrão ICP-Brasil, o processo foi extinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de contrato de alienação fiduciária assinado eletronicamente sem certificação ICP-Brasil é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura eletrônica válida para fins processuais deve ser baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada ao ICP-Brasil, conforme dispõe a Lei nº 11.419/2006 e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

A assinatura eletrônica não certificada no padrão ICP-Brasil não confere presunção de autenticidade ao documento, comprometendo sua confiabilidade e inviabilizando sua aceitação como prova válida para o processamento da ação.

O Superior Tribunal de Justiça admite a aceitação de cópia do contrato quando demonstrada a autenticidade do documento, o que não ocorre no caso dos autos, pois a assinatura eletrônica apresentada não possui certificação válida.

A jurisprudência corrobora o entendimento de que documentos assinados eletronicamente sem certificação ICP-Brasil não atendem aos requisitos de autenticidade, sendo legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de documento válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura eletrônica aposta em contrato de alienação fiduciária deve ser certificada no padrão ICP-Brasil para que o documento seja considerado autêntico e apto a instruir ação de busca e apreensão.

A ausência de certificação válida compromete a confiabilidade do contrato, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de documento essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III; Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0010300-41.2022.8.16.0030, Rel. Juiz Márcio José Tokars, j. 11.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível nº 0800310-85.2023.8.14.0006, a qual negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A ação originária versa sobre pedido de busca e apreensão de veículo financiado, tendo sido determinada pelo juízo de primeiro grau a juntada do contrato original de alienação fiduciária. Diante da inércia da parte autora em atender a determinação judicial, o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a exigência da via original do contrato de alienação fiduciária não se justifica, haja vista a possibilidade de comprovação da relação jurídica por meio de assinatura eletrônica, conforme permitido pelo § 4º do art. 784 do CPC, introduzido pela Lei nº 14.620/2023.

Alega, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a exigência do título original não se aplica de maneira irrestrita a todos os casos, sendo possível o processamento da ação com a apresentação de cópia do contrato quando demonstrada a autenticidade do documento.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento do colegiado, com o consequente provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia dos autos reside na necessidade de apresentação do contrato original de alienação fiduciária para o processamento da ação de busca e apreensão, que foi extinta sem resolução do mérito devido à não juntada do referido documento na via original.

O agravante sustenta que a exigência da via original não se justifica, pois o contrato foi assinado eletronicamente, sendo desnecessária a exigência de um documento físico.

Cabível, no presente caso, elucidar que a Lei Federal nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece expressamente que a assinatura eletrônica válida para fins processuais deve ser baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada ao ICP-Brasil, nos seguintes termos:

"Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
§ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos."

Além disso, a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), justamente para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos eletrônicos e transações digitais que utilizem certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras credenciadas.

No caso dos autos, a assinatura eletrônica aposta no contrato de alienação fiduciária não detém credenciamento junto ao ICP-Brasil, conforme se verifica do ID nº 17356995.

Assim, a autenticidade e a identificação inequívoca da assinatura eletrônica não estão asseguradas, o que compromete a confiabilidade do documento e inviabiliza sua aceitação como prova suficiente para instruir a ação de busca e apreensão.

Ressalte-se que não se pode confundir assinatura eletrônica com assinatura digital no padrão ICP-Brasil, eis que a assinatura digital certificada pelo ICP-Brasil confere presunção de autenticidade ao documento assinado, enquanto outras formas de assinatura eletrônica, como as realizadas por plataformas privadas sem credenciamento no ICP-Brasil, não possuem a mesma segurança jurídica.

Assim, resta impossibilita a aceitação do documento como meio válido de prova.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Tribunal de Justiça do Paraná:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE ATRAVÉS DA PLATAFORMA ‘IGREE’, QUE NÃO ESTÁ CADASTRADA JUNTO À ICP-BRASIL. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."
(TJPR - 4ª Câmara Cível - 0010300-41.2022.8.16.0030 - Rel.: Juiz Márcio José Tokars - J. 11.12.2022)

Como bem pode se perceber, não há qualquer ilegalidade na decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois o contrato que fundamenta a pretensão da parte autora não cumpre os requisitos legais para ser considerado documento autêntico.

Dessa forma, deve ser mantido o julgamento monocrático que manteve hígida a sentença que extinguiu extinção da ação sem resolução do mérito, pois a parte agravante não apresentou contrato assinado de forma válida, nos termos exigidos pela legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto
no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025